Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido inicial, que objetivava o recebimento de valores referentes a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada, sobre abono de permanência, auxílio saúde, auxílio alimentação e adicional noturno. A decisão proferida na origem reconheceu seu direito à diferença relativa ao auxílio-saúde e auxílio alimentação.
4. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentação, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão é o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
5. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
6. Na situação dos autos, observa-se que o Distrito Federal deixou de fora, ao pagar a indenização referente à conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída (sobre 9 meses), os valores relativos ao auxílio-saúde, abono de permanência, auxílio alimentação e adicional noturno, como pontuou o recorrente (ID 22087710 – pag. 11).
7. Primeiramente, observa-se que foi correta a não inclusão do adicional noturno na conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída, dado seu caráter transitório e propter laborem. Assim, irretocável a sentença nesse aspecto.
8. No entanto, apesar de não ter sido pago abono de permanência à servidora, verifica-se que ela completou os requisitos para aposentadoria em 22/05/2015 (data em que completou 50 anos), mas somente foi aposentada em 14/06/2015, ou seja, faria jus ao pagamento de 22 dias de abono de permanência, nos termos do § 19 do art. 40, da Constituição Federal, pois cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria voluntaria na data do seu aniversário.
9. Apesar de não ter sido pago, o abono de permanência era devido desde o momento que a servidora cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, a partir de quando esta verba deveria integrar a sua remuneração, inclusive para consideração no cálculo da conversão da licença prêmio. Neste sentido, farta jurisprudência do Egrégio STF, dentre os quais o seguinte excerto, extraído do Agravo Regimental no RE 825.334-MS, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso: “... uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.” No mesmo sentido, ARE 310159-5 – RS, ADI 5.026-AL, ARE 825.335-MS.
10. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar e complementar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais referentes a:
a) pagamento do valor da parcela de abono de permanência, devido e não pago, concernente ao último período trabalhado (22/05 – 14/06), no valor de R$ 387,08, obtido pelo decote proporcional do valor pago de seguridade social (R$ 527,84 conforme ficha financeira de 2015), pelos dias trabalhados após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, ou seja, 22 dias;
b) inclusão do abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio alimentação nas parcelas devidas pela conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia, ou seja, 9 parcelas de, respectivamente, R$ 527,84 (abono de permanência), R$ 200,00 (auxílio saúde) e R$ 394,50 (auxílio alimentação), que totalizam R$ 10.101,06.
11. Assim a condenação total perfaz R$ 10.488,90, obtido pela soma dos valores de auxílio-saúde e auxílio alimentação, reconhecidos na sentença, acrescidos pelos valores de abono de permanência (parcela proporcional não paga e parcelas convertidas em pecúnia). O montante será corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos termos e critérios estabelecidos na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.